Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATAÇÃO DURANTE A PANDEMIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR (COVID-19). INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. TEMA 996/STJ. APLICABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DO REGIME DE FINANCIAMENTO (SBPE/MCMV). LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DO VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO COM ANÚNCIOS DE MERCADO. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE OBRA. ILICITUDE DA COBRANÇA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES EXIGIDOS NO PERÍODO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurado atraso na entrega do imóvel por cerca de 9 (nove) meses (30/10/2023 a 26/07/2024), afasta-se a tese de força maior pois a contratação posta “sub judice” ocorreu durante a pandemia (07/10/2021), portanto, em fase de estabilização e previsibilidade de seus efeitos, caracterizando fortuito interno.
2. O Tema 996/STJ impõe, para a quantificação dos lucros cessantes, o critério preferencial do valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na disponibilização da posse direta, sendo irrelevante o regime de financiamento adotado (SBPE/MCMV). 2.2. Correta a sentença ao determinar que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação com base em anúncios de mercado da região, do término da tolerância até a entrega das chaves; descabe redução apriorística para 0,5% ao mês quando é viável a mensuração concreta do valor locatício.
3. Revela-se indevida a cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, incluído o período de tolerância, impondo-se a restituição dos valores pagos no período de mora.
4. Recurso conhecido e não provido.